Tribunal: TJDFT
Processo: 0754053-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754053-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI - ME, LUCIANA DA ROCHA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 256733170, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela parte retromencionada em desfavor de CONCERTY CONSTRUCOES EIRELI – ME e LUCIANA DA ROCHA NUNES, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para apuração de eventual saldo em contas vinculadas ao FGTS, PIS e abono salarial. Sustenta o agravante que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, a medida requerida configura diligência legítima e necessária para viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Argumenta que o pedido formulado não objetiva a constrição imediata dos valores, mas tão somente a obtenção de informações sobre a existência de ativos financeiros em nome dos devedores, o que não afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Defende que a expedição de ofício a instituições financeiras é prática corriqueira e admitida pela jurisprudência, especialmente quando as tentativas anteriores de localização patrimonial restaram infrutíferas. Ressalta que tal diligência possui caráter informativo, permitindo ao juízo conhecer a real situação econômica dos executados e evitando a perpetuação da execução. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios para mera consulta de saldos, ainda que os valores sejam impenhoráveis, destacando que o conhecimento acerca da existência dessas verbas pode auxiliar na apuração de eventual ocultação patrimonial ou desvio de finalidade. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79238769. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Além disso, em observância ao disposto no art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 e ao art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, as contas de FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores e as importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são absolutamente impenhoráveis. Visto isso, em contemplação aos dispositivos legais supramencionados desponta-se o entendimento de que a mitigação da impenhorabilidade das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS-PASEP apenas se verificará na hipótese de pagamento de prestação alimentícia, em sentido estrito, o que não se constata no presente caso. Nesse sentido, segue jurisprudência deste TJDFT: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Informações sobre conta vinculada ao FGTS. Impenhorabilidade absoluta. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre conta de FGTS vinculada ao executado, PIS e abono salarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre conta de FGTS vinculada ao executado, PIS e abono salarial. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores recebidos a título de remuneração, aposentadoria, pensão, pecúlio, entre outros, incluindo ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores superarem cinquenta salários-mínimos. 4. O art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 dispõe que as contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de pensão alimentícia. 4. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre valores impenhoráveis configura medida inútil. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701395-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, AI 0727040-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.03.2021.(Acórdão 2055597, 0732026-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. FGTS: os valores dos saldos vinculados ao FGTS são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei 8.036/90, salvo para pagamento de verba alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1936387, 0719754-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTO SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS apenas em caso de execução de verba alimentar stricto sensu, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1893901, 0722362-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) Ciente da impenhorabilidade das verbas em questão, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal - CEF para mera consulta de saldos mostra-se desprovida de qualquer efeito prático, contrariando os princípios da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo (arts. 4o e 6o do CPC; art. 5o, LXXVIII, da CF), além de impor ônus desnecessário ao aparelho jurisdicional. Ademais, não se vislumbra dos autos, nesta análise prefacial, qualquer indício de ocultação patrimonial que possa amparar o pleito recursal formulado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator